Tribunal: TJBA
Processo: 8063711-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063711-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELOIMAR MATOS TOURINHO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, MARIANA RITA FERREIRA GONCALVES

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. PEDIDO GENÉRICO AUTORIZADO PELO ART. 324, §1º, III, DO CPC. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DO DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063711-48.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
ELOIMAR MATOS TOURINHO JUNIOR
e como apelada
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.